Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-97.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. OBSTÁCULOS. ROMPIMENTO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUTOS. PROVA ROBUSTA. CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS. DOSIMETRIA. CRIME DURANTE REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS.. RÉU PRIMÁRIO. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. REQUISITOS. PRESENÇA.

1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de furto qualificado pelo ora apelante. 1.1. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, deve subsistir a condenação do réu, com aplicação da causa de diminuição da pena, prevista no art. 155, § 4o, I, do CPB.

2. O réu se valeu de arrombamento de obstáculo para acessar o local do crime e subtrair os bens descritos na peça acusatória, consoante se faz prova a filmagem do momento exato do cometimento do crime, juntada aos autos. 2.1. Os depoimentos da vítima e da testemunha foram consistentes e convergentes, somado às imagens registradas pelas câmeras de segurança instaladas no local e no momento dos fatos que, cotejadas com as provas orais, sustentam o decreto condenatório desfavorável ao recorrente.

3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 3.1. Devem ser valoradas negativamente as circunstâncias do crime, diante da prática delituosa durante o horário de repouso noturno, quando a vigilância das pessoas sobre seus bens é diminuída, devendo ser agravada a pena base, porque excedida a normalidade do tipo. 3.2. A considerar a pena mínima em abstrato cominada ao delito e o fato de o apelante ostentar uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), além da ausência de critério específico definido na norma jurídica para majoração da pena base, para cada circunstância judicial negativa do art. 59 do Código Penal, nenhuma reparação há de ser feita na pena aplicada, porque em consonância com os parâmetros hodiernamente aplicados pelo STJ e pelo TJDFT.

4. Cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque não se afigura impeditiva quando cotejada com a primariedade do réu, a quantidade de pena individualizada para o caso em concreto ter sido menor que quatro anos, além do delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa. Precedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.